Tribunal: TJSP
Processo: 2232222-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica c.c. pedido de declaração de ineficácia de negócio jurídico em processo de falência – Decisão agravada que, entre outros pontos, permitiu o prosseguimento do incidente em relação a imóveis apontados pela administradora judicial (autora do incidente) após a citação, a despeito da discordância dos réus – Inconformismo –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica c.c. pedido de declaração de ineficácia de negócio jurídico em processo de falência – Decisão agravada que, entre outros pontos, permitiu o prosseguimento do incidente em relação a imóveis apontados pela administradora judicial (autora do incidente) após a citação, a despeito da discordância dos réus – Inconformismo – Não acolhimento – Pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na inicial do incidente que é amplo, pretendendo atingir todos os bens de propriedade dos réus – Petição posterior da administradora judicial que apenas traz informações e documentos sobre imóveis de propriedade dos réus e que, como tal, seriam atingidos pela desconsideração, caso acolhido integralmente o pedido formulado na inicial – Inexistência de alteração ou ampliação de pedido inicialmente formulado, nem de formulação de novo pedido – Petição que não tem natureza de emenda à inicial – Inaplicabilidade do art. 329, do CPC – Demais argumentos suscitados, notadamente quanto ao cabimento da desconsideração em relação aos réus e ao alcance que lhe pretende conferir a administradora judicial, incluindo quanto aos imóveis em questão, que se relacionam ao mérito do incidente, ainda não decidido em primeiro grau – Matéria que não pode ser apreciada pela Turma Julgadora neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância, resguardada sua apreciação no momento oportuno – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2232222-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em
que são agravantes MARTINO MONDELLI (ESPÓLIO), NILSE HENRIQUETA
IERVOLINO MONDELLI e VANGÉLIO MONDELLI NETO (INVENTARIANTE),
é agravado FERNANDO BORGES ADMINISTRAÇÃO, PARTIIPAÇÕES E
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA (ADMINISTRADOR JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232222-42.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32288c
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2232222-42.2019.8.26.0000
AGRAVANTES:
MARTINO
MONDELLI,
NILSE
HENRIQUETA
IERVOLINO MONDELLI E VANGÉLIO MONDELLI NETO
AGRAVADO:
FERNANDO
BORGES
ADMINISTRAÇÃO,
PARTIIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA
(ADMINISTRADOR JUDICIAL)
INTERESSADOS:
BANCO
INDUSVAL
S/A,
METALÚRGICA
SCHIOPPA LTDA E BANCO ABC BRASIL S.A.
COMARCA: BAURU
JUIZ PROLATOR: MARCELO ANDRADE MOREIRA
Agravo de Instrumento – Incidente de desconsideração de
personalidade jurídica c.c. pedido de declaração de
ineficácia de negócio jurídico em processo de falência –
Decisão agravada que, entre outros pontos, permitiu o
prosseguimento do incidente em relação a imóveis
apontados
pela
administradora
judicial
(autora
do
incidente) após a citação, a despeito da discordância dos
réus – Inconformismo – Não acolhimento – Pedido de
desconsideração da personalidade jurídica formulado na
inicial do incidente que é amplo, pretendendo atingir todos
os bens de propriedade dos réus – Petição posterior da
administradora judicial que apenas traz informações e
documentos sobre imóveis de propriedade dos réus e que,
como tal, seriam atingidos pela desconsideração, caso
acolhido integralmente o pedido formulado na inicial –
Inexistência de alteração ou ampliação de pedido
inicialmente formulado, nem de formulação de novo
pedido – Petição que não tem natureza de emenda à
inicial – Inaplicabilidade do art. 329, do CPC – Demais
argumentos
suscitados,
notadamente
quanto
ao
cabimento da desconsideração em relação aos réus e ao
alcance que lhe pretende conferir a administradora
judicial, incluindo quanto aos imóveis em questão, que se
relacionam ao mérito do incidente, ainda não decidido em
primeiro grau – Matéria que não pode ser apreciada pela
Turma Julgadora neste momento processual, sob pena de
indevida
supressão
de
instância,
resguardada
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232222-42.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32288c
3
apreciação no momento oportuno – Decisão agravada
mantida – Recurso desprovido.
VOTO No 32288
1 – Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão prolatada em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica c.c. pedido de declaração de ineficácia
de negócio jurídico, apenso ao processo de falência de Mondelli
Indústria de Alimentos S.A., ajuizado pela administradora
judicial em face de Martino Mondelli (posteriormente sucedido
pelo respectivo espólio) e Nilse Henriqueta Iervolino Mondelli,
por meio da qual, entre outros pontos, se permitiu o
prosseguimento do incidente no que tange aos bens imóveis
apontados pela administradora judicial com a petição de fls.
129/130 dos autos de origem (fls. 47/54 do instrumento).
Opostos embargos de declaração pelos ora
agravantes (fls. 77/84 do instrumento), foram rejeitados (fls.
86/87), assim ponderando-se, em particular: “[N]a sentença
recorrida foi excluída a tese de que a peça 129/130 tivesse natureza de
emenda à inicial. Por tal razão, foram lançados os parágrafos 5° e 6° de
fls. 1885, que não merecem alteração. A propósito, tal peça do autor não
teve efeito de ampliar o objeto, por ausência de pedido determinado e de
causa de pedir correlata”.
Inconformados, recorrem o espólio de Martino
Mondelli e Nilse Henriqueta Iervolino Mondelli. Sustentam, em
resumo, que a petição de fls. 129/130 da origem contém nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232222-42.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32288c
4
extensão do pedido inicial, tratando-se, portanto, de emenda, e
que, tal como a emenda não admitida pelo juízo de origem (fls.
115/117), esta outra também se sujeita ao art. 329, do CPC.
Alegam que a nova emenda não pode ser admitida, eis que
apresentada após a citação e por si impugnada. Argumentam
que a petição inicial, diversamente do que alega a
administradora judicial, não continha qualquer quadro, nem
qualquer indicativo de matrículas, o que confirmaria que a
petição de fls. 129/130 teria natureza de emenda à inicial.
Acrescentam que a inicial se cinge ao imóvel objeto da
matrícula n. 30.416 do CRI de Ibitinga, ao passo que “todas as
demais assertivas são genéricas, relacionadas à pseudo participação do
Agravante nos negócios [tidos] como objeto de fraude, não existindo
menção [a] outro imóvel”. Seguem argumentando que “cada imóvel
guarda uma particularidade e uma relação jurídica anteriormente firmada,
de modo que inadmissível a generalidade da pretensão da Administradora
Judicial”, o que prejudicaria a apresentação de defesa, “ainda mais
se considerando a apresentação a posteriori apenas de matrículas
notariais, à míngua de argumentos específicos”. Nesse ínterim,
destacam que “não existem apontamentos dos detalhes que envolvem
os títulos aquisitivos, origens à época dos recursos das pessoas físicas,
aquisição realizadas [há] mais de 30 anos, objetos de instrumento de
permuta, alteração de contrato social com dação em pagamento, dentre
tantos outros detalhes, de sorte que afirmar que operações de compra
realizadas na década de 1980 e 1990 são suspeitas é absolutamente
leviano e temerário”. Alegam que nenhuma irregularidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232222-42.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32288c
5
aquisição dos imóveis pelas pessoas físicas foi comprovada,
notadamente considerando tratar-se de aquisições realizadas
há décadas, muito antes do período fixado como suspeito, de
noventa dias, para os fins dos arts. 129 e 130, da Lei n.
11.101/05, sendo que os imóveis nunca pertenceram à
sociedade falida. Asseveram que o juízo de origem não teria se
pronunciado sobre tais questões. Requerem “efeito suspensivo
ativo” e, ao final, o provimento do recurso, “com a expressa
exclusão do bojo da pretensão do processo originário dos imóveis
apresentados após a citação regular dos requeridos e expressa recusa,
com fulcro no artigo 329 do CPC”.
O recurso foi processado sem o efeito pretendido
(fls. 194/206). A contraminuta foi juntada a fls. 210/220, com
documentos de fls. 221/262.
Ouvida, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por
meio de parecer da lavra do i. Promotor Designado Owem Miuki
Fujiki, se posicionou pelo desprovimento do recurso (fls.
267/270).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 47/54, 86/87 e 91. O preparo foi recolhido
(fls. 267/270).
É o relatório do necessário.
2 O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232222-42.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32288c
6
Os limites objetivos da lide são definidos pela
petição inicial. A modificação ou alargamento dos pedidos ou
da causa de pedir, em relação àqueles formulados na inicial,
somente é possível via emenda à inicial, sujeita ao art. 329, do
CPC.
No caso, na inicial do incidente, a administradora
judicial, na condição de representante da massa falida,
formulou os seguintes pedidos (fls. 37/38 do instrumento):
“Diante do exposto, a Administradora Judicial requer a
Vossa Excelência que se digne em receber o presente
PEDIDO para:
a) Decretar a desconsideração da personalidade jurídica,
estendendo os efeitos da falência, para: ex-sócio Martino
Mondelli (hoje espólio de Martino Mondelli) CPF/MF:
023.393.748-04 e Nilse Henrique Iervolino Mondelli

CPF/MF: 023.393.748-04, pessoas físicas já constantes na
r. sentença de quebra. Determinando-se, ainda, a
definitividade da indisponibilidade de seus bens para que
venham compor a massa falida objetiva.
b) Declarar a necessária ineficácia objetiva, permitindo-se a
arrecadação dos mencionados ativos, aqui em especial e a
Fazenda Santa Amélia, matrícula n° 30.416 Registro de
Imóveis de Ibitinga/SP, anulando-se, também, a Alienação
Fiduciária oferecida em garantia de mútuos ao Banco
Indusval S/A, posto que, na mesma esteira, tal operação
fora firmada em período suspeito diante da proclamada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232222-42.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32288c
7
fraude contábil.”
A fls. 129/130 dos autos de origem (fls. 43/44 do
instrumento), a administradora judicial apresentou nova
petição, fazendo referência ao mesmo despacho do juízo de
origem já mencionado na inicial, na qual afirmou trazer à
colação “determinadas Certidões de Registro Imobiliário (anexas) nas
quais constam imóveis onde figuram os tais Requeridos na condição de
proprietários, bens que serão alcançados pela extensão dos efeitos da
falência ante a desconsideração da personalidade jurídica em foco no
presente incidente”. Asseverou a administradora judicial, então,
que a juntada de tais documentos estaria “em alinhamento ao
respectivo quadro indicativo de matrículas de imóveis que instruiu a
inicial”, ressalvando que “o acervo imobiliário ora indicado não exaure o
alcance da medida sobre outros bens (móveis ou imóveis) que por ventura
venham a ser descobertos, seja mediante diligência administrativa, seja
mediante sistema de restrições judiciais”.
Essa petição não tem natureza de emenda à
inicial, pois não modifica, nem alarga, os pedidos ou a causa de
pedir inicialmente formulados. Conforme se verifica do pedido
“a” formulado na inicial, requereu-se a desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade falida para o fim de
“estender-se os efeitos da falência” aos agravantes, tornando
definitiva a indisponibilidade de seus bens, para que
componham a massa falida objetiva. O pedido formulado na
inicial já contemplava, portanto, a pretendida arrecadação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232222-42.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32288c
8
todos os bens dos agravantes para que passem a compor a
massa
falida
objetiva,
como
pretendido
resultado
da
desconsideração da personalidade jurídica. A petição de fls.
129/130 apenas trouxe aos autos informação e documentos
sobre os bens que seriam de propriedade dos agravantes e que
seriam, portanto, atingidos pela decisão do incidente, caso
acolhida, integralmente, a pretensão formulada na inicial, no
tocante à desconsideração. Não houve, com isso, modificação
ou ampliação de pedido já formulado, tampouco formulação de
novo pedido.
A hipótese se distingue daquela referente à
emenda à inicial efetivamente apresentada (fls. 115/117 da
origem; fls. 40/42 do instrumento), em que formulado novo
pedido, tendo por objeto a declaração de ineficácia objetiva de
negócio jurídico não contemplado na inicial.
Não se tratando, no caso da petição de fls.
129/130 dos autos de origem, de emenda à inicial, não se
aplica o art. 329, do CPC.
Isso posto, convém observar, adicionalmente,
que, como consignado na decisão agravada (fls. 1885 da
origem), a respeito das informações e documentos trazidos aos
autos com a petição de fls. 129/130, foi oportunizado o
contraditório, que ainda pode, inclusive, ser exercido, dado que
o incidente se encontra na fase de produção da prova pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232222-42.2019.8.26.0000 - Bauru - Voto no 32288c
9
requerida pelos agravantes e deferida, também, na decisão
agravada.
Observe-se, por outro lado, que, embora, nesse
particular, haja plausibilidade nas alegações dos agravantes,
tanto a desconsideração da personalidade jurídica requerida,
quanto o alcance que lhe pretende conferir a administradora
judicial (incluindo no que tange aos imóveis apontados),
pertinem ao mérito do incidente, não tendo sido objeto de
decisão, ainda, em primeiro grau. Sendo assim, não são
passíveis de decisão por esta Turma Julgadora neste momento
processual, sob pena de indevida supressão de instância,
ressalvada sua apreciação no momento oportuno.
Por esses fundamentos, de rigor a manutenção da
decisão agravada.
3
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator